Tribunal: TJSP
Processo: 0001042-15.2015.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001042-15.2015.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é
apelante MARCIO DOS PASSOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001042-15.2015.8.26.0146 -Voto no
2
Apelação Criminal n. 0001042-15.2015.8.26.0146
Comarca de Cordeirópolis - Vara Única
Apelante: Márcio dos Passos
Apelado: Ministério Público
Sentença: MMa. Juíza Erica Matos Teixeira Lima
Voto n. 37537
Vistos.
Márcio dos Passos foi condenado a 1 ano e 2 meses de
detenção, em regime aberto, além de 3 meses de suspensão ou proibição
de obter permissão ou habilitação para dirigir, por incurso nos artigos 303, §
1o, c.c. art. 302, §1o, inciso I, e art. 305, todos da Lei n. 9.503/97, em
concurso material, substituídas as sanções corporais por restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no importe de um salário mínimo (fls. 92/94).
Inconformado, apela. Busca a fixação das penas no mínimo
cominado e a substituição da corporal por única restritiva de direitos.
Recurso bem processado, tendo a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
A acusação é a de que o réu, nas circunstâncias de tempo e
lugar descritas na denúncia, sem possuir permissão para dirigir ou carteira
de habilitação, agindo com imprudência, praticou lesão corporal culposa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001042-15.2015.8.26.0146 -Voto no
3
condução de veículo automotor, deixando de prestar socorro à vítima, além
de se afastar do local do acidente, para fugir à sua responsabilidade.
Bem caracterizados os delitos.
A materialidade consubstancia-se na ficha médica, laudo
pericial, bem como na prova oral coligida em contraditório.
Autoria, igualmente, induvidosa.
Ouvido
em
contraditório,
o
acusado
confessou
as
imputações. Disse que confundiu a sinalização de trânsito e ocasionou o
acidente. Fugiu porque não possuía carteira nacional de habilitação.
A vítima disse que trafegava em automóvel, na companhia
de seu amásio, por via preferencial, momento em que foram abalroados pelo
veículo conduzido pelo acusado. Afirmou que o réu desobedeceu à regra de
trânsito, invadindo a via preferencial. Em seguida, sem prestar socorro, o
acusado fugiu do local do acidente. Confirmou as lesões sofridas, tendo
ficado afastada do trabalho por três dias.
A testemunha Ralf contou que o réu colidiu em seu veículo,
desrespeitando a via preferencial. Logo depois, se evadiu e não prestou
socorro à ofendida, que sofreu lesões corporais.
O laudo pericial e a ficha médica corroboram as lesões à
integridade física e à saúde da vítima.
Nada há a indicar que a vítima pretendia prejudicar o réu,
desconhecido, gratuitamente.
Diante de tal quadro, a condenação era medida que se
impunha, tanto que não impugnada.
As causas de aumento foram bem comprovadas. O réu não
possuía permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001042-15.2015.8.26.0146 -Voto no
4
prestar socorro, apesar de possível fazê-lo e sem risco pessoal.
As penas foram aplicadas com coerência e bem
fundamentadas, nada havendo a reparar.
Neutras as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal, as penas-base foram fixadas no mínimo.
Na segunda etapa, apesar de reconhecida a confissão,
mantiveram-se inalteradas as sanções, porquanto incabível redução aquém
do mínimo (Súmula 231 do STJ).
Comprovadas as causas de aumento do crime de lesão
corporal, majorou-se a sanção na terceira fase em fração mínima, de um
terço, suficiente e proporcional para prevenção e reprovação da conduta.
Penas inferiores a quatro anos de detenção e favoráveis as
circunstâncias judiciais, o regime aberto é o adequado.
Por fim, é incabível a fixação de única pena alternativa, pois
a condenação é superior a um ano.
Conforme dispõe o artigo 44, § 2o, do Código Penal, “na
condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por
multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena
privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de
direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator